Tribunal: STF
Processo: ARE 1360355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 106, p. 13):



    “AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (...)”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, e 149 do Texto Constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 219, p. 22-23):



    “a) Anular o v. acórdão com o acolhimento da preliminar de violação ao artigo 93, IX, da CF, para que retorne ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região e sejam devidamente apreciados os Embargos de Declaração opostos pelas Recorrentes;



    b) Caso Vossas Excelências entendam que o recurso está em condições de prosseguir, com a análise do mérito, requerem seja REFORMADO O ACÓRDÃO, com o afastamento da aplicação da multa fixada em 1% sobre o valor da causa atualizado, bem como seja PROVIDO o presente recurso, reformando integralmente o acórdão recorrido, para fins de reconhecer a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue as Recorrentes ao recolhimento da Contribuição ao INCRA sobre a folha de salários, em virtude do advento da Emenda Constitucional n° 33/2001, que alterou as alíquotas e a base de incidência das Contribuição de Intervenção ao Domínio Econômico, nos termos da fundamentação acima;



    c) Caso Vossas Excelências entendam que o recurso está em condições de prosseguir, com a análise do mérito, requerem seja REFORMADO O ACÓRDÃO, com o afastamento da aplicação da multa fixada em 1% sobre o valor da causa atualizado, bem como, considerando-se a natureza de Contribuição Interventiva no Domínio Econômico, sob regência do art. 149, da CF, manifestar-se expressamente sobre a necessidade de referibilidade direta para com o sujeito passivo, inerente à esta categoria tributária, para ser validamente exigível;



    d) Em consequência da declaração de inexigibilidade da Contribuição, sejam as Recorridas condenadas à repetição de todo os valores recolhidos indevidamente a este título, por meio de compensação, com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal ou com Contribuições Previdenciárias, nos últimos 05 anos, bem como o período em que tramitar a ação, com a devida correção monetária (Selic), incidindo juros e expurgos admitidos pelo Judiciário; e



    e) Consequentemente, condenar as Recorridas à integralidade do ônus sucumbencial.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão .



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Quanto a questão de mérito do recurso, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 495 da Repercussão Geral, cujo recurso paradigma é o RE 630.898, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com ementa publicada no DJe 11.05.2021, possuindo o seguinte teor:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez.



    1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários.



    2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88).



    3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”.



    4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo.



    5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 2/27/23.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente